Tribunal: TJPA
Processo: 0801479-05.2022.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801479-05.2022.8.14.0116

APELANTE: KELLY KETLEN PEREIRA EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com pedido de reconhecimento de nulidade das provas por violação de domicílio fundada em denúncia anônima, absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como redimensionamento da pena-base e aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude das provas em razão de denúncia anônima e suposta violação de domicílio; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria delitivas; (iii) determinar a possibilidade de absolvição ou desclassificação da conduta para uso de drogas; (iv) verificar o interesse recursal quanto ao redimensionamento da pena-base e à aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ admite a atuação policial fundada em denúncia anônima quando corroborada por diligências prévias e elementos objetivos aptos a configurar fundada suspeita.

4. O monitoramento do local revelou intensa movimentação típica da mercancia ilícita de entorpecentes, circunstância suficiente para caracterizar fundada suspeita.

5. O ingresso policial ocorreu em estabelecimento comercial, e não em domicílio, havendo autorização expressa da proprietária, o que afasta a alegação de violação domiciliar.

6. Ainda que assim não fosse, o tráfico de drogas constitui crime permanente, legitimando o ingresso sem mandado judicial quando presentes fundadas razões, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 280.

7. A materialidade delitiva resta comprovada por laudos toxicológicos definitivos e laudos referentes à arma de fogo e munições apreendidas.

8. A autoria emerge de forma segura dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com o conjunto probatório.

9. A palavra dos agentes de segurança pública possui especial valor probatório quando harmônica com os demais elementos dos autos, inexistindo presunção de suspeição.

10. A versão defensiva de atribuição da responsabilidade a terceiro mostra-se isolada e desprovida de respaldo probatório.

11. A pena-base foi fixada no mínimo legal e a causa de diminuição do tráfico privilegiado foi aplicada na fração máxima, inexistindo utilidade prática na insurgência defensiva, caracterizando ausência de interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A denúncia anônima pode legitimar a atuação policial quando corroborada por diligências prévias e fundada suspeita.

2. O ingresso em estabelecimento comercial autorizado pela proprietária não configura violação de domicílio.

3. O tráfico de drogas, por ser crime permanente, autoriza a busca sem mandado judicial quando presentes fundadas razões.

4. Depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas, são aptos a fundamentar a condenação.

5. Inexiste interesse recursal quando a sentença já fixa a pena-base no mínimo legal e aplica o tráfico privilegiado na fração máxima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 577, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 33, §4º; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.05.2016; STF, HC nº 169.788, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 04.03.2024; STJ, HC nº 1.000.699/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
KELLY KETLEN PEREIRA EVANGELISTA
, inconformado com a sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA
, que a condenou nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 176 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta dos autos que a apelante foi presa em flagrante no dia
30 de dezembro de 2022
, na cidade de Ourilândia do Norte/PA, em decorrência de atuação policial que resultou na lavratura de
Auto de Prisão em Flagrante
, devidamente comunicado ao juízo competente, nos termos do artigo 306 do Código de Processo Penal. A prisão foi formalizada pela autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte, tendo sido atribuída à custodiada a suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, em contexto fático detalhado nos boletins de ocorrência, termos de depoimento de policiais e testemunhas civis, bem como demais peças inquisitoriais que instruem o inquérito policial posteriormente encartado aos autos.

Realizada audiência de custódia em
01 de janeiro de 2023
, por meio de videoconferência, o juízo plantonista apreciou a legalidade da prisão, deliberando quanto à manutenção da custódia cautelar, nos limites da legislação processual penal vigente, conforme decisão devidamente documentada nos autos. Na sequência, o inquérito policial foi regularmente concluído e remetido ao Ministério Público, que ofereceu
denúncia
em
24 de fevereiro de 2023
, imputando à denunciada a prática delitiva descrita, com base nos elementos de convicção colhidos na fase investigativa.

Recebida a denúncia, foram adotadas as providências de citação e intimação da acusada, que apresentou
resposta à acusação
, arguindo teses defensivas voltadas à ausência de autoria, fragilidade probatória e demais fundamentos de mérito e forma, requerendo, ao final, a absolvição. No curso da instrução criminal, foram produzidas provas orais, com oitiva de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, inclusive policiais militares responsáveis pela abordagem, bem como testemunhas civis, cujos depoimentos foram registrados em mídia audiovisual juntada ao processo.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram
alegações finais
, mantendo o Ministério Público o pedido condenatório e reiterando a suficiência do conjunto probatório para a condenação, enquanto a defesa insistiu na tese absolutória, destacando supostas contradições nos depoimentos e a inexistência de prova segura da prática do delito nos moldes narrados na denúncia.

Sobreveio
sentença
, prolatada em
12 de agosto de 2025
, na qual o juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
KELLY KETLEN PEREIRA EVANGELISTA
nos termos da imputação ministerial, fixando pena privativa de liberdade e demais cominações legais, com regime inicial de cumprimento definido na forma da fundamentação sentencial. A decisão foi regularmente publicada, com ciência às partes.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação em 26 de agosto de 2025 (ID 30166148), sustentando, em síntese, a nulidade da condenação e a necessidade de reforma da sentença, seja para absolver a apelante, seja para redimensionar a reprimenda aplicada, à vista de argumentos relacionados à prova dos autos, à dosimetria da pena e às circunstâncias pessoais da ré, inclusive com juntada de documentos comprobatórios de situação familiar e pessoal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões (ID 30166157), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória. Após regular processamento, os autos foram remetidos a esta instância revisora, sendo distribuídos a esta 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Preenchido os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

II. PRELIMINAR

II.1 DA PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DENÚNCIA ANÔNIMA

A defesa sustenta que a condenação estaria lastreada em provas ilícitas, porquanto a atuação policial teria se iniciado a partir de denúncia anônima e culminado em indevida violação de domicílio, sem mandado judicial e sem justa causa, em afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Inicialmente, é imprescindível destacar que a jurisprudência pacífica e reiterada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não veda a atuação policial fundada em denúncia anônima, desde que esta seja corroborada por diligências prévias e elementos objetivos que configurem fundada suspeita. A denúncia anônima, por si só, não legitima a medida invasiva; contudo, serve como ponto de partida para a atuação estatal, desde que confirmada por outros indícios concretos.

No caso dos autos, a atuação policial não se limitou à notícia anônima, mas foi precedida de monitoramento do local, com a constatação de intensa movimentação de pessoas, entradas e saídas rápidas, padrão típico e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência como indicativo da mercancia ilícita de entorpecentes. Tal circunstância, por si, já configura fundada suspeita.

Além disso, e este ponto é absolutamente central, o local da diligência não se confunde com o domicílio da apelante, tratando-se de estabelecimento comercial (bar), no qual a própria acusada se apresentou como proprietária e autorizou expressamente a busca, conforme narrado de forma coerente e harmônica pelos policiais militares, tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial.

A autorização do responsável pelo estabelecimento, livre e consciente, afasta por completo a alegação de violação de domicílio, ainda que se estivesse diante de ambiente equiparável à residência, o que sequer é o caso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que é legítima a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, sobretudo em crimes permanentes.

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”(
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3774503&numeroProcesso=603616&classeProcesso=RE&numeroTema=280
)

Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.

(HC 169788, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem reiteradamente decidido que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessada a conduta.

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

3. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso porque a diligência foi realizada com base em denúncia anônima específica e detalhada, feita por um dos hóspedes de uma pousada, de que em um dos quartos estaria acontecendo o tráfico de drogas, a qual motivou o deslocamento dos agentes policiais, que, ao chegarem no local, conseguiram visualizar os indícios da ocorrência do crime permanente ainda no exterior do quarto, o que justificou o ingresso dos milicianos.

4. No imóvel, foram localizadas 22 trouxinhas de cocaína, totalizando 9,6 g, e 2 trouxinhas de maconha, totalizando 0,90 g, além de uma nota de R$ 100,00, moedas em valores diversos, canivete, facas e celulares.

5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na presente via.

6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 1º/7/2021), decidiu que a natureza e quantidade da droga são fatores a serem considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 1.000.699/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025.) (grifo nosso)

Assim, sob qualquer ângulo que se analise, consentimento da proprietária, natureza do local, flagrante permanente ou fundada suspeita, não há ilicitude na prova produzida, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

III. MÉRITO

A controvérsia devolvida, com exceção da preliminar já discutida, a esta instância recursal cinge-se, essencialmente, a quatro eixos argumentativos:

(I) A consequente pretensão absolutória por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006;
(II) O redimensionamento da pena-base;
(III) A aplicação da causa especial de diminuição do chamado tráfico privilegiado.

III.1 DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito absolutório.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada pelos laudos toxicológicos definitivos, que atestam a natureza ilícita da substância apreendida, bem como pelos laudos balísticos referentes à arma de fogo e munições (ID 119872108), no tocante ao delito previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura e convergente do conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência são firmes, coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos dos autos, descrevendo não apenas a dinâmica da abordagem, mas também a localização da droga, a vinculação da apelante ao estabelecimento e sua postura durante a diligência.

A tentativa defensiva de atribuir a responsabilidade ao companheiro da acusada não encontra qualquer respaldo probatório, tratando-se de versão isolada, desprovida de elementos mínimos de confirmação.

É assente na jurisprudência das Cortes Superiores que
a palavra dos agentes de segurança pública possui especial valor probatório
, sobretudo quando prestada em juízo, sob contraditório, e em consonância com o restante da prova colhida, inexistindo qualquer presunção de suspeição ou parcialidade pelo simples fato de integrarem o aparato estatal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Diante desse cenário, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

III.2 DA PENA-BASE E DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

No que se refere ao redimensionamento da pena-base e à aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, assiste plena razão ao Ministério Público ao apontar a ausência de interesse recursal.

A sentença fixou a pena-base no mínimo legal, reconhecendo a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ademais, foi expressamente aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3, diante da primariedade da ré, bons antecedentes, inexistência de dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Não há, portanto, qualquer utilidade prática na irresignação defensiva quanto a esses pontos, incidindo o disposto no artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 05/03/2026